Tribunal: TJMT
Processo: 1018120-97.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018120-97.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELANTE), RENATO CESAR VEIGA RODRIGUES - CPF: 278.851.748-32 (ADVOGADO), JUREMA SGARABOTTO SINHORI - CPF: 947.249.899-04 (APELADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA DOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por QI Sociedade de Crédito Direto S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por Jurema Sgarabotto Sinhori para declarar a nulidade de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, determinar a restituição dos valores descontados de benefício previdenciário e condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

2. A autora sustenta que foi vítima de golpe de engenharia social praticado por terceiros que se passaram por prepostos bancários, induzindo-a à realização de procedimentos eletrônicos sob a falsa premissa de cancelamento de cartão de crédito, circunstância que culminou na contratação fraudulenta de empréstimo consignado vinculado à Cédula de Crédito Bancário nº FIN0000177405.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira originária do contrato possui legitimidade passiva mesmo após o endosso do título ao Banco Inbursa S.A.; e (ii) saber se a contratação eletrônica impugnada, realizada em contexto de fraude mediante engenharia social, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a nulidade do contrato e a responsabilização civil objetiva das instituições financeiras.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, porquanto a instituição financeira responsável pela formalização originária do contrato integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito da contratação, nos termos dos arts. 7º, p.u., e 25, § 1º, do CDC.

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, aplicável às instituições financeiras conforme orientação consolidada na Súmula nº 297/STJ.

6. A fraude praticada por terceiros mediante “golpe da falsa central” constitui fortuito interno inerente à atividade bancária, não sendo apta a afastar a responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento firmado na Súmula nº 479/STJ.

7. A trilha de auditoria apresentada pela própria recorrente evidencia movimentações incompatíveis com o perfil da consumidora, pessoa idosa residente no interior do Estado de Mato Grosso, com acessos originados de localidades diversas em curto intervalo temporal, circunstância apta a revelar falha nos mecanismos de autenticação e monitoramento de operações suspeitas.

8. A validação biométrica da operação não afasta o defeito da prestação do serviço quando demonstrado que a consumidora foi induzida em erro mediante sofisticado mecanismo de engenharia social, incumbindo às instituições financeiras o dever de desenvolver sistemas antifraude capazes de identificar operações atípicas, incompatíveis com o perfil do usuário e realizadas em contexto suspeito.

9. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, por importar violação à dignidade da pessoa humana, à segurança financeira e à autodeterminação da consumidora.

10. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. As instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado quando integram a cadeia de fornecimento do serviço, ainda que tenha ocorrido posterior cessão ou endosso do crédito. 2. O golpe da falsa central constitui fortuito interno inerente à atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha nos mecanismos de segurança e prevenção a fraudes. 3. A validação biométrica da operação não afasta a nulidade da contratação quando demonstrado vício de consentimento decorrente de engenharia social. 4. A indevida contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, REsp nº 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1055255-19.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
proposta por
JUREMA SGARABOTTO SINHORI
, julgou procedentes os pedidos inaugurais para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº FIN0000177405, condenar as rés solidariamente à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a apelante QI Sociedade de Crédito Direto S.A. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Argumenta que realizou o endosso translativo da Cédula de Crédito Bancário (CCB) em favor do Banco Inbursa S.A., transferindo-lhe a titularidade integral do crédito. Em suas razões recursais.

Afirma que
“a recorrente QI SCD., na qualidade de cedente original, não mais detém a titularidade do crédito. O endosso da CCB implica a transferência de todos os direitos e obrigações inerentes ao crédito para o endossatário, que se torna o novo titular. Assim, qualquer discussão relativa ao crédito, especialmente no tocante à sua cobrança ou à restituição de valores, deve ser travada diretamente com o atual credor, o Banco Inbursa S.A.”

No mérito, sustenta a regularidade da contratação realizada por meio digital, mediante validação biométrica facial e assinatura eletrônica. Destaca a robustez de seus sistemas de segurança e assevera que a geolocalização da assinatura coincide com o endereço residencial da autora.

Aduz que o
“endereço da geolocalização da assinatura, aliás, corresponde ao mesmo endereço indicado pela parte autora em sua inicial. [...] Há prova fidedigna da contratação, o que, portanto, inviabiliza a declaração de inexistência do negócio.”

Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Comprovou o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 36868377.

Em contrarrazões, a apelada Jurema Sgarabotto Sinhori, assistida pela Defensoria Pública, refuta a preliminar de ilegitimidade passiva, invocando a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, sustenta que a trilha de auditoria apresentada pela ré corrobora a tese de fraude, em razão da multiplicidade de endereços de IP vinculados a diferentes localidades geográficas — Cidreira/RS, Rio de Janeiro/RJ e Sorriso/MT — em curto intervalo de tempo. Aduz, ainda, que a contratação de empréstimo consignado por telefone é vedada pela Instrução Normativa n.º 138/2022 do INSS, bem como que houve vício de consentimento decorrente de engenharia social.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que no bojo da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
proposta por
JUREMA SGARABOTTO SINHORI
, julgou procedentes os pedidos inaugurais para declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº FIN0000177405, condenar as rés solidariamente à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso e passo ao exame da questão prefacial suscitada.

Infere-se dos autos que a parte autora, ora apelada, no início de janeiro de 2025, foi vítima de fraude perpetrada por meio de ligações telefônicas, nas quais terceiros se passaram por prepostos bancários com o objetivo de induzi-la a realizar um suposto cancelamento de cartão de crédito.

Durante a fraude, a autora foi informada de que um valor de R$ 8.270,22 seria disponibilizado em sua conta e deveria ser posteriormente restituído. Contudo, constatou, em momento posterior, a contratação não autorizada de empréstimo consignado, vinculado à Cédula de Crédito Bancário n.º FIN0000177405, no valor correspondente a 84 parcelas mensais de R$ 216,45, descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

Aduz que, apesar das tentativas de solucionar administrativamente a controvérsia, inclusive perante o PROCON, não obteve êxito. Requereu, em sede liminar, a suspensão dos descontos e a autorização para depósito judicial do valor creditado em sua conta. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores indevidamente descontados e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A decisão de ID 216683675 deferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como a tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora e autorizar o depósito judicial da quantia de R$ 8.270,22.

Citada, a requerida QI Sociedade de Crédito Direto S.A., ora apelante apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que realizou o endosso da Cédula de Crédito Bancário ao Banco Inbursa S.A., transferindo-lhe a titularidade do crédito.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação, realizada por meio digital com validação por biometria facial, conforme trilha de auditoria juntada aos autos (ID 220602590). Sustentou a ausência de ato ilícito, a culpa exclusiva de terceiro e da consumidora, bem como a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis. Juntou documentos, dentre os quais o comprovante de transferência via PIX para a conta da autora (ID 220602588) e o instrumento de endosso (ID 220602589).

O requerido Banco Inbursa S.A., por sua vez, apresentou contestação (ID 223123087), na qual sustenta a validade da contratação, afirmando que a autora manifestou sua vontade de forma livre e consciente, além de ter recebido o valor do empréstimo em sua conta bancária.

Alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou procedente nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte:

1.
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 216683675, para tornar definitiva a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da lide no benefício previdenciário da autora.

2.
DECLARAR
a nulidade da Cédula de Crédito Bancário nº FIN0000177405 e a inexistência do débito dela decorrente.

3.
CONDENAR
as rés, BANCO INBURSA S.A. e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., de forma solidária, a restituírem à autora todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em virtude do referido contrato. O valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do evento danoso (cada desembolso indevido), pela taxa Selic até a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da citação.

4.
CONDENAR
as rés, BANCO INBURSA S.A. e QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data desta sentença (Súmula 362 STJ), pela taxa Selic até a geração de efeitos da Lei 14.905/2024, quando então a atualização monetária será feita pelo IPCA, e acrescido de juros de mora calculados com base na Selic deduzido o IPCA, a contar da citação.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se alvará em favor das rés para levantamento do valor de R$ 8.270,22, depositado em juízo pela parte autora, acrescido de eventuais rendimentos. [...]”

Pois bem.

Antes do adentramento ao mérito recursal, impõe-se o exame das matérias preliminar suscitada pela parte recorrente em suas respectivas peças recursais.

-
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, após o endosso do título ao Banco Inbursa S.A., deixou de ostentar a condição de credora ou de responsável por quaisquer atos relacionados ao contrato. Contudo, a tese não encontra amparo no microssistema de proteção ao consumidor nem na teoria geral das obrigações aplicável às relações de consumo.

Nos termos do parágrafo único do artigo 7º e do § 1º do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

No caso concreto, a apelante foi a instituição responsável pela formalização do contrato originário, incumbindo-lhe assegurar a higidez dos mecanismos de segurança empregados no momento da celebração do negócio jurídico ora impugnado. A cessão do crédito ou o posterior endosso do título não têm o condão de afastar sua participação na constituição da relação jurídica supostamente maculada por vício de consentimento.

Se a alegada nulidade decorre precisamente da origem do contrato, todos os agentes que participaram de sua formação ou dele auferiram benefícios possuem legitimidade para responder à pretensão declaratória e indenizatória.

Nesse sentido:

“Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária entre fornecedores de serviços abrange falhas na prestação que resultem em descontos indevidos na conta do consumidor, quando não comprovada a regularidade da contratação.” “A repetição em dobro do indébito é devida quando ausente engano justificável na cobrança .” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 7º, p.u .; 14; 25, § 1º; CPC/2015, arts. 429, II; 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 625.263, Rel . Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.355.052, Rel . Min. Benedito Gonçalves; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10552551920208110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

-
DO MÉRITO

Superada a questão processual, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual a controvérsia cinge-se à validade da manifestação de vontade da autora e à configuração da responsabilidade civil das instituições financeiras diante de fraude perpetrada por terceiros.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui
natureza consumerista
, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal, o qual considera como serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, creditícia e securitária. Incide, na hipótese, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, as instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços,
submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC
, respondendo pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço. Nos termos do § 3º do referido dispositivo, o fornecedor somente se exime da responsabilidade quando comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No âmbito das relações bancárias, a matéria encontra disciplina específica na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
”. Isso porque a
atividade bancária
, por sua própria natureza,
envolve riscos
inerentes à segurança das operações, dos dados e das transações realizadas pelos consumidores.

Assim, a ocorrência de fraudes praticadas por terceiros, especialmente no ambiente digital,
não constitui causa apta a afastar o nexo causal, mas evidencia falha no dever de segurança legitimamente esperado pelo consumidor
, impondo às instituições financeiras o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção, monitoramento e contenção de operações suspeitas ou fraudulentas.

De outro lado, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor assegura, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, sempre que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte consumidora, segundo as regras ordinárias de experiência.

A propósito, a doutrina consumerista reconhece que a hipossuficiência prevista no CDC não se limita ao aspecto econômico,
abrangendo, sobretudo, a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor
diante da complexidade dos serviços bancários e dos mecanismos tecnológicos empregados pelas instituições financeiras. Em tais hipóteses, mostra-se
inviável exigir do consumidor a produção de prova negativa acerca da inexistência da contratação ou da autoria das operações
eletrônicas impugnadas, sobretudo quando os meios de controle, autenticação e rastreamento das transações permanecem sob domínio exclusivo da instituição financeira.

No caso concreto, além da manifesta hipossuficiência técnica da autora, pessoa idosa e destinatária final do serviço, verifica-se a
plausibilidade de suas alegações, notadamente porque negou de forma categórica a contratação do empréstimo consignado impugnado
, sustentando ter sido vítima de fraude praticada mediante engenharia social.

Com efeito, denota-se dos autos, especialmente da análise da trilha de auditoria apresentada pela própria recorrente, a existência de movimentações incompatíveis com o perfil da consumidora. Os registros de acesso ao link de assinatura eletrônica revelam conexões originadas de localidades distintas, notadamente Cidreira/RS e Rio de Janeiro/RJ, em curto intervalo temporal anterior à formalização da contratação, circunstância manifestamente atípica para pessoa idosa residente no interior do Estado de Mato Grosso.

Embora a requerida sustente a regularidade da contratação sob o argumento de que houve validação por biometria facial, é cediço que, no denominado
“golpe da falsa central”
, a vítima é induzida a realizar procedimentos de autenticação sob a falsa crença de que está adotando medidas de segurança voltadas ao cancelamento de operações suspeitas, quando, em realidade, acaba por viabilizar a consumação da fraude.

Tal circunstância evidencia
falha nos mecanismos de segurança
adotados pela instituição financeira, sobretudo diante da ausência de bloqueios ou alertas aptos a identificar movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora.

A interpretação teleológica do Código de Defesa do Consumidor impõe, ainda, o reconhecimento da condição de vulnerabilidade agravada da autora, pessoa idosa e destinatária final dos serviços bancários ofertados pelas rés. O microssistema consumerista tutela não apenas o patrimônio do consumidor, mas também sua autodeterminação e liberdade de consentimento, as quais, no caso concreto, foram claramente comprometidas por sofisticado mecanismo de fraude que a instituição financeira não foi capaz de detectar ou impedir.

Nesse contexto, merece relevo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras possuem o dever jurídico de desenvolver e aperfeiçoar mecanismos inteligentes de segurança aptos a identificar operações atípicas, incompatíveis com o perfil do consumidor ou realizadas em contexto indicativo de fraude.

Tal entendimento foi reafirmado nos Recursos Especiais n.º 2.222.059/SP e n.º 2.229.519/SP, ambos de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, nos quais o Superior Tribunal de Justiça assentou que os sistemas antifraude devem considerar, entre outros elementos, o local das operações, o intervalo temporal entre as transações, o padrão de consumo do correntista, a sequência das movimentações e a compatibilidade das operações com o perfil habitual do consumidor, concluindo que a validação de transações suspeitas e atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço. Vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

No mesmo sentido, consignou a Corte Superior que constitui dever das instituições financeiras criar, manter e aperfeiçoar mecanismos capazes de identificar e coibir fraudes, em razão do elevado grau de risco inerente à atividade desempenhada, não sendo admissível transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes da fragilidade dos sistemas de segurança utilizados pelas fornecedoras de serviços bancários.

Ademais, a Instrução Normativa n.º 138/2022 do INSS estabelece rigorosos parâmetros para a contratação de empréstimos consignados, exigindo manifestação de vontade livre, expressa e consciente do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipervulnerável. Evidentemente, não se pode considerar válido o consentimento obtido mediante ardil, manipulação psicológica ou engenharia social.

No
tocante ao dano moral
, este se configura
in re ipsa
, porquanto decorre da própria ocorrência do ilícito e dos efeitos lesivos suportados pela autora. A indevida contratação de empréstimo consignado, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar percebido por pessoa idosa que aufere apenas um salário mínimo, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano e atinge diretamente atributos da dignidade da pessoa humana, gerando angústia, insegurança e abalo à tranquilidade financeira da consumidora.

A situação se revela ainda mais gravosa diante da necessidade de judicialização da controvérsia para cessação dos descontos indevidos e reconhecimento da fraude, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e afronta aos deveres anexos de boa-fé objetiva, cooperação e segurança que devem nortear as relações de consumo.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado pelo magistrado de origem, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A quantia arbitrada observa a dupla finalidade da indenização por dano moral, qual seja, compensar a vítima pelos transtornos suportados e, simultaneamente, conferir caráter pedagógico à condenação, a fim de desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte das instituições financeiras.

A redução do montante indenizatório, na hipótese, implicaria esvaziamento da função preventiva da responsabilidade civil, além de desconsiderar a capacidade econômica das instituições rés em contraste com a manifesta hipossuficiência da autora, pessoa idosa e beneficiária de verba alimentar mínima.

Diante desse cenário, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em hipóteses de fortuito interno e fraude bancária, conclui-se que a sentença recorrida não comporta reparos, porquanto aplicou corretamente as normas de proteção ao consumidor e os princípios que regem o risco do empreendimento bancário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a solidariedade estabelecida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026